Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-77.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017192-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (EMBARGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017192-77.2022.8.11.0004

EMBARGANTE:

BANCO BMG S.A.

EMBARGADA:

MANOEL PAULO CAMPOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id. 161075167) desta Câmara que não conheceu do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Em suma, aponta contradição do julgado, alegando “
o presente recurso foi interposto contra a decisão de homologação do laudo pericial, proferida em 26/07/2022 e não possui qualquer relação com a sentença de extinção da execução proferida em 16/09/2022 e mencionada no v. acórdão“
(sic).

Ressalta que “
não houve análise do mérito do Agravo de Instrumento interposto, qual seja: (i) nulidade da decisão que homologou o laudo pericial/violação a coisa julgada e (ii) evidente excesso de execução - art. 525, §1º, V - divergência de cálculos”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 162969186).

Sem contrarrazões pelo embargado, conforme certidão de Id. 164470168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou em não conhecer do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, aonde constatou a perda do objeto recursal, vejamos:

“[...]

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1026824-38.2021.8.11.0041),
extrai-se a prolação da sentença em 16/09/2022,
com os seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“Vistos, etc.

Em que pese a impugnação apresentada, denota-se que houve a homologação do cálculo no id nº90828865, tendo o requerido deixado de efetuar ao depósito no prazo legal. Assim, MANTENHO a penhora efetivada.

Assim, considerando que a parte executada satisfez a obrigação, por meio do bloqueio SISBAJUD de nº94968201,
Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se alvará ao credor, arquivando-se em seguida.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Desse modo, se interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo a quo a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da sentença sobre o mérito da lide.

[...]”

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023